Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-64.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção, diante do que, afasta-se eventual julgamento extra petita, em atenção aos princípios da congruência, bem como, da vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público, Fazenda Pública do Município de Lucélia/SP, bem como, pelos corréus Carlos Ananias Campos de Souza Júnior e Cíntia Regina Ricardo improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000363-64.2020.8.26.0326; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Lucélia - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Dano ao Erário

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Lucélia

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Ação Civil Pública. Recurso de Apelação. Pretensão do Ministério Público de São Paulo, de que seja reconhecida prática ímproba por parte dos corréus, frente a utilização pelo terceiro corréu, do maquinário da Prefeitura Municipal, para fins particulares, mormente, construção de pista de motocross em propriedade privada. Fatos que ocorreram antes das alterações feitas pela Lei 14.230, de 2021 à

Ementa:
Ação Civil Pública. Recurso de Apelação. Pretensão do Ministério Público de São Paulo, de que seja reconhecida prática ímproba por parte dos corréus, frente a utilização pelo terceiro corréu, do maquinário da Prefeitura Municipal, para fins particulares, mormente, construção de pista de motocross em propriedade privada. Fatos que ocorreram antes das alterações feitas pela Lei 14.230, de 2021 à Lei 8.429, de 02 de junho de 1992. Retroatividade da lei é medida que se impõe. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário com Agravo n. 843989, com repercussão geral, com fixação do Tema 1199. Contexto fático-probatório que não demonstra eventual prática dolosa por parte dos corréus, não adequando-se, portanto, ao quanto especificado nos arts. 10, inciso XIII e 11, logo, afastam-se às respectivas sanções estabelecidas no art. 12, todos da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992. Apesar de não verificada eventual prática de improbidade administrativa, uma vez constata a utilização de maquinário público pelo terceiro corréu, para fins particulares, bem como, o pagamento de guia pela prestação de serviços em quantia a menor do que realmente devido, conforme indicado nos trabalhos periciais, patente que se imponha aos corréus, solidariamente, o pagamento em complementação, diante do que, afasta-se eventual julgamento extra petita, em atenção aos princípios da congruência, bem como, da vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público, Fazenda Pública do Município de Lucélia/SP, bem como, pelos corréus Carlos Ananias Campos de Souza Júnior e Cíntia Regina Ricardo improvidos.